Tribunal: TJES
Processo: 5002955-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA RIBEIRO DANTAS DE REZENDE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI
DOR.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ADEQUADO AO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECU
RSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
O mérito recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado pelo magistrado da causa a fim de reparar o dano moral sofrido pelo ora apelante em razão de cobrança indevidamente realizada e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
2.
Revela-se irretocável a sentença objurgada uma vez que para fixação da indenização o nobre juiz considerou a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ponderando a repercussão do dano (art. 944 do CC/02) e a possibilidade econômica do ofensor.
, tendo considerado adequado o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), eis que está no patamar usualmente praticado em casos semelhantes submetidos a este e. Tribunal de Justiça. Precedentes.
3.
Quanto às
astreintes
,
não assiste razão à consumidora em seu intento de majorá-la, e, por não ter sido impugnada pela Requerida resta mantida na forma estabelecida na sentença integrativa.

4.
Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5002955-76.2022.8.08.0024

Apelante:
Tatiana Ribeiro Dantas de Rezende

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito, tornar definitiva a liminar que determinou a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitou as astreintes ao mesmo valor.

Irresignada com a quantia fixada e a limitação das astreintes, a parte requerente interpôs a presente apelação pretendendo a majoração da verba indenizatória e a manutenção da astreinte em seu valor original.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a enfrentá-lo.

O mérito recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado pelo magistrado de origem

a fim de reparar o dano moral sofrido pelo ora apelante em razão de cobrança indevidamente realizada e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Além disso, cumpre analisar se adequada a limitação da
s astreintes incidentes diante da mora da Requerido no cumprimento da liminar outrora deferida.

Em análise dos argumentos aduzidos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da decisão.

Vê-se da sentença objurgada que para fixação da indenização o nobre juiz considerou a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a repercussão do dano (art. 944 do CC/02) e a possibilidade econômica do ofensor.

Tendo assim procedido, considerou adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que está no patamar usualmente praticado em casos semelhantes submetidos a este e. Tribunal de Justiça.

Sem dúvida o magistrado
a quo

possui maiores condições de vislumbrar a verdade material, devendo-se prestigiar sua manifestação por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas na lide, e por poder, com maior precisão, analisar a realidade e avaliar o
quantum
indenizatório adequado
.

Em casos como o presente, cumpre à Segunda Instância observar se a quantia fixada guarda proporção com o dano impingido, bem como se é razoável considerando a condição financeira das partes, cumprindo-lhe majorar o valor, se irrisório, ou minorá-lo se ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

In casu,
entendo que
o douto julgador levou em consideração a situação fática apresentada, não merecendo guarida, portanto, a afirmação do recorrente de que o valor fixado está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o magistrado da causa bem ponderou as circunstâncias do caso na fixação do valor e se atentou ao valor fixado em casos semelhantes.

Este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO E PROVIDO O DA AUTORA. [...] 2. Apesar de defender a regularidade da contratação não refuta a instituição financeira em sua peça defensiva a falha na prestação do serviço de cobrar faturas do cartão que sequer fora recebido pela consumidora. Tem-se portanto, o ilícito civil que nulifica as cobranças realizadas à autora, além de ser capaz de gerar dano moral. 3. Faz jus a parte autora à repetição dobrada dos valores pagos, narrados na inicial e não impugnados pela instituição financeira, já que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo, compatível com os precedentes desta corte. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o da instituição financeira e provido o da autora. (TJES - Ap 0013389-26.2015.8.08.0035 - Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - DJe 13.12.2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade da CDA em questão (nº 8276467) já foi confirmada neste grau recursal, oportunidade na qual, em sede de apelação (nº 5000599-75.2018.8.08.0048), confirmei o acolhimento dos embargos à execução fiscal manejados pela ora apelada. 2. Em casos tais, onde ocorreu o indevido protesto da parte, entende este Tribunal que o dano moral é presumido, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 3. Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, estando, ainda, em consonância com o entendimento deste Tribunal. 4. Recurso desprovido. (TJES - Ap 0017484-55.2018.8.08.0048 - Relª JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado: 03.08.2023 )

Feitas essas considerações, reputo adequada a quantia fixada pelo magistrado singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto às astreintes, observo ter sido fixada pelo magistrado inicialmente na decisão liminar que determinava a exibição dos documentos que sustentavam a dívida cobrada, notadamente o contrato.

Ocorre que a demanda indenizatória se escora na inexistência de relação jurídica entre as partes, que levou a uma negativação indevida do nome da consumidora. Ao que se extrai dos autos sequer havia indícios de existência do aludido contrato firmado pela autora ao qual houve pedido de exibição, tampouco houve tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da imposição das astreintes.

Portanto, se a própria fixação das astreintes seria questionável à luz do entendimento jurisprudencial sobre a questão, muito menos razão assiste à consumidora em seu intento de majorá-la, razão pela qual mantém-se na forma estabelecida na sentença integrativa, eis que a questão não foi objeto de impugnação pela parte Requerida.

Pelas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)